Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTAS TÍPICAS, ANTIJURÍDICAS E CULPÁVEIS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE AMEAÇA. PRIMEIRA FASE. REFORMA. CONFISSÃO PARCIAL. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade do réu pelo crime de ameaça.

4. O art. 218-C, caput, do Código Penal veda a divulgação, por qualquer meio, de cena de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, tratando-se de crime de ação múltipla ou plurinuclear, de maneira que a prática de quaisquer das condutas descritas no dispositivo caracteriza o delito.

5. Ainda que o rosto da vítima não esteja evidenciado de maneira flagrante nas imagens de nudez publicadas pelo réu, é possível a condenação pelo crime do art. 218-C do Código Penal.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983 e afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, independentemente de instrução probatória específica.

7. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.